Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743107-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO ROBERTO CARVALHO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO ROBERTO CARVALHO DO NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática do crime incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do CP, tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juiz da Vara Criminal do Paranoá, que determinou a segregação cautelar do paciente sob o fundamento de garantir a aplicação da lei penal. A Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva. Discorre que, diante da não localização do paciente para citação pessoal, restou determinada a citação por edital e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Aponta que, ante a não localização do paciente, o Ministério Público, durante a audiência de instrução, se manifestou pela prisão preventiva, tendo o magistrado acolhido o pleito e decretado a segregação do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP. Alega que a decisão do d. Juiz a quo, além de restar carente de fundamentação concreta, configura flagrante constrangimento ilegal, pois o fato de o paciente não ter sido localizado para a citação pessoal não deve conduzir, por si só, à decretação da prisão preventiva. Assevera que a consequência legal da não localização do indivíduo para ser citado é a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 366 do CPP, e não o automático decreto de sua prisão cautelar. Aduz que a própria vítima, ao ser questionada em audiência acerca da localização do acusado, informou que possuía notícias de que o paciente estava residindo na cidade satélite do Itapoã. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Argumenta que a prisão preventiva decretada somente em razão de o paciente não ter atendido o chamado ficto realizado por edital, sem indicativos concretos de fuga ou de outro fundamento do art. 312 do CPP, configura flagrante constrangimento ilegal. Finaliza afirmando que o paciente poderá fornecer seu endereço no momento de sua soltura, sendo possível a atualização do endereço na oportunidade. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Para fins de esclarecimento, cumpre citar a decisão proferida durante audiência de instrução de julgamento em que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 52175203): “(...) Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão o pedido de prisão formulado pelo MP, principalmente porque há indícios de materialidade e também da autoria da grave conduta em tela. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, cumprindo a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, para o decreto prisional. Ressalto, por fim, que o fato do réu não ter sido encontrado nos endereços conhecidos, mesmo tendo o dever de manter seu endereço atualizado, também corrobora para necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO ROBERTO CARVALHO DO NASCIMENTO. Expeçam-se o competente mandado de prisão, com registro no BNMP, e oficie-se à DCPI. (...)” Neste momento inicial, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca da decretação da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, necessidade de preservação da aplicação da lei penal. Em uma análise perfuntória dos autos, própria do exame de pedido liminar, verifico que, ainda na fase investigativa, quando ouvido na delegacia de polícia acerca dos fatos a ele imputados, o paciente declarou que residia na Quadra 15, Conjunto G, Casa 2, Paranoá/DF, conforme Termo de Declaração devidamente assinado pelo acusado (id. 52179559, p.13). Todavia, pelo que se pode apurar em uma análise superficial dos autos, verifica-se que, após o oferecimento da denúncia, o oficial de justiça se dirigiu ao endereço acima apontado a fim de citar o acusado pessoalmente, mas não foi atendido por nenhum morador e foi informado por uma vizinha que o réu não mais residia no local (id. 52179559, p.71). Nesse sentido, como apontado pelo próprio impetrante no presente habeas corpus, há notícias nos autos de que o paciente estaria residindo em endereço diverso do que constava no Termo de Declaração assinado perante à autoridade policial. Ademais, observa-se que o acusado não informou à autoridade policial qualquer número de telefone pelo qual pudesse ser localizado. Não bastasse, consta dos autos que o Ministério Público realizou diligências com o intuito de encontrar outro endereço do paciente, mas todas restaram infrutíferas (id. 52179559, p.73-76). Além disso, mesmo após a citação por edital, o paciente não compareceu em juízo e nem constituiu defesa. Pelo exposto, há indícios de que o paciente esteja tentando escapar da aplicação da lei penal, razão pela qual, ao menos nesse momento inicial, a prisão preventiva deve ser mantida. Sobre o tema, recente precedente deste eg. TJDFT: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA COMPARECIMENTO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM ORDEM DENEGADA (...) 4. Não tendo sido o paciente localizado no seu endereço residencial para ser citado pessoalmente, tampouco comparecido aos autos após a citação por edital, resta demonstrada a necessidade de decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1723220, 07211719720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora